Tribunal: TJSP
Processo: 1030754-59.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – Negativa do DETRAN fundada na existência de outro veículo com o mesmo número de chassi (veículo "dublê") – Possibilidade – Ausência de comprovação suficiente de que o veículo do impetrado não se trata de "dublê" – Necessidade de dilação probatória – Incompatibilidade com o rito escolhido - Não caracterização de violação de

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – Negativa do DETRAN fundada na existência de outro veículo com o mesmo número de chassi (veículo "dublê") – Possibilidade – Ausência de comprovação suficiente de que o veículo do impetrado não se trata de "dublê" – Necessidade de dilação probatória – Incompatibilidade com o rito escolhido - Não caracterização de violação de direito líquido e certo.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030754-59.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante AUDAC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO
CLIENTE S/A, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030754-59.2019.8.26.0577 -Voto no 11.844 - LA
2
Apelação no 1030754-59.2019.8.26.0577
Apelante: Audac Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente
S/A
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito Detran
Interessado: Delegado de Policia Diretor da 77a Ciretran de São José
dos Campos
Comarca: São José dos Campos 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Cristina Inokuti
Voto no 11.844
MANDADO
DE
SEGURANÇA

REGISTRO
E
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULO

Negativa
do
DETRAN fundada na existência de outro veículo com o
mesmo número de chassi (veículo “dublê”) Possibilidade
Ausência de comprovação suficiente de que o veículo do
impetrado não se trata de “dublê” Necessidade de dilação
probatória Incompatibilidade com o rito escolhido - Não
caracterização de violação de direito líquido e certo.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 102/103, cujo relatório é o adotado,
julgou improcedente o mandado de segurança impetrado por AUDAC
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE S/A contra
ato praticado pelo DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DA 77a CIRETRAN
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, denegando a segurança pleiteada para
autorizar o registro e licenciamento do veículo adquirido pelo
impetrante.
Sustenta o impetrante que adquiriu um caminhão da
marca Ford, Modelo “Cargo 2429 B EV79, branco, chassi no
9BFYEALE2HBS62500, e que, ao tomar as providências para obtenção
do registro, teve a omissão do documento negada, pois foi identificada
a existência de outro caminhão, com chassi de idêntica numeração, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030754-59.2019.8.26.0577 -Voto no 11.844 - LA
3
seja, um caminhão “dublê”/clone. Afirma que possui a nota fiscal do
veículo, que foi adquirido licitamente direto da fabricante, e lavrou o
boletim de ocorrência no 3.098/2019 narrando o ocorrido, de forma
que resta provada a originalidade do caminhão de sua propriedade e,
portanto, o direito líquido e certo ao registro e licenciamento do bem.
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões (fls. 126).
É o relato do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Como
sabido,
o
mandado
de
segurança
exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, por meio de
documentação, por ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem dilação
probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ a certeza do
direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz por fato
incontroverso, bem demonstrado por prova pré-constituída, que
faz emergir, de plano, a justiça da pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua
monografia “Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág.
11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter líquido
e certo não na vontade normativa, mas nos fatos invocados pelo
impetrante como aptos a produzirem os efeitos colimados. Mais
precisamente ainda, na própria materialidade ou existência fática
da situação jurídica. Para que o juiz possa superar a fase
preliminar do cabimento ou não do mandado, ele há de verificar a
satisfação prévia desse requisito específico para o acesso ao writ:
a comprovação dos elementos fáticos em que o autor funda a sua
pretensão. Bem é de ver que a certeza e a liquidez do direito não é
condição para o deferimento ou concessão da segurança, mas
especificamente, para a admissibilidade do seu conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030754-59.2019.8.26.0577 -Voto no 11.844 - LA
4
A mera alegação de manifesta ilegalidade da recusa do
imetrado em proceder ao registro e licenciamento veículo, por si só,
não é suficiente para comprovar o direito subjetivo postulado, nem
tampouco apta a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do
ato.
O conjunto probatório coligido não permite aferir a
ilegalidade ou a irregularidade do ato apontado como coator e sequer
comprova sua ocorrência.
Como bem pontuado pela magistrada a quo:
“A impetrante sustenta que o seu veículo é “original”, sendo o
outro um “dublê”, e que, portanto, possui direito líquido e certo ao
registro e licenciamento do bem, nos termos do artigo 122, I, do
CTB (“Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o
órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e
exigirá do proprietário os seguintes documentos: I - nota fiscal
fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento
equivalente expedido por autoridade competente”).
Ocorre que a originalidade do veículo e a inexistência de
adulteração são questões que demandam dilação probatória,
inviável de ser realizada em sede de Mandado de Segurança. Além
disso, não estão suficientemente claros os motivos pelos quais a
impetrante demorou cerca de dois anos para regularizar a situação
de seu veículo junto aos órgãos de trânsito. Registre-se que,
conforme informado pelo DETRAN, é a própria montadora que
efetua o pré-cadastro na Base de Índice Nacional (BIN), uma base
de dados informatizada e centralizada que armazena informações
oficiais do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito).” (fls.
103).
Ressalte-se a impetrante pretende discutir matéria
exclusivamente de fato, não de direito,. Assim, para que se comprove a
alegação de originalidade do seu veículo , faz-se obrigatória a dilação
probatória, com produção de prova pericial judicial, para que se
verifique a ausência de adulteração, o que é incompatível com o rito do
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030754-59.2019.8.26.0577 -Voto no 11.844 - LA
5
Assim vem procedendo esse E. Tribunal de Justiça nos
casos que versam sobre veículos clonados:
“APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Veículo
"dublê".
Pretensão para que seja determinada à autoridade coatora a
regularização de seu veículo, permitindo-se seu licenciamento e
transferência, de modo a evitar futuros problemas na repartição
de trânsito. Documentos nos autos comprobatórios da origem e
propriedade do veículo. Perícia realizada pelo Instituto de
Criminalística de São Paulo atestando que não foram encontrados
no bem vestígios de adulteração na numeração do chassi e do
motor. Ordem concedida em parte. Necessidade de regularização
do veículo, com determinação à autoridade coatora para que
substitua a placa de identificação e o Renavam, com a emissão de
novo documento, consoante Portaria DETRAN no 1.244/2000.
Pendência de multas que não se resolve, contudo, em favor do
impetrante
falecendo liquidez e certeza à tese de que seriam
ilegítimas. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível no
1010158-45.2017.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins - 8a
Câmara de Direito Público; j. em: 08/05/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pretende o impetrante a
substituição das placas de veículo, esgotadas que foram as
tentativas de localizar "veículo dublê", e mais, depois de submeter
o automóvel a perícia administrativa, na qual se constatou sua
absoluta regularidade Troca de placas realizada pelo órgão de
trânsito em situações análogas
Vulnerado, pela ação de
criminosos não identificados, o poder de controle da
Administração Pública, cabe a ela, em nome do Princípio da
Segurança Jurídica, a adoção de medidas aptas a frustrar a ação
dos fraudadores
Recurso improvido.” (Apelação/Remessa
Necessária no 1049684-24.2014.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio
Fernandes de Souza - 7a Câmara de Direito Público; j. em:
14/03/2018)
“ADMINISTRATIVO
Pretensão de anular autos de infração de
trânsito
Alegação de existência de veículo clonado

Admissibilidade Perícia do instituto de criminalística comprovou
a fraude
Sentença de procedência confirmada
Recurso de
apelação
desprovido.”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030754-59.2019.8.26.0577 -Voto no 11.844 - LA
6
1000974-50.2015.8.26.0404; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula -
12a Câmara de Direito Público; j. em: 09/05/2019)

De rigor, pois, a manutenção da denegação da
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)